Tribunal: CARF
Processo: 11516.003784/2006-38
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RAFAEL MAZZER DE OLIVEIRA RAMOS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-09-14

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11516.003784/2006-38
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-008.800 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
5 de agosto de 2020
Recorrente
AMÉRICO BAPTISTA FILHO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE
SERVIÇOS A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS
NAÇÕES UNIDAS PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO
TÉCNICO. CONSULTORIA. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO
SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA (STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP)
No 1.306.393/DF.
Segundo o decidido no REsp no 1.306.393/DF, submetido ao rito dos recursos
repetitivos, são isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho
recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas, contratados no Brasil para
atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações Unidas para o
Desenvolvimento (PNUD).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira (Presidente), Gregório Rechmann Júnior, Francisco Ibiapino Luz, Ana Claudia Borges
de Oliveira, Marcelo Rocha Paura (suplente convocado), Renata Toratti Cassini, Rafael Mazzer
de Oliveira Ramos e Sara Maria de Almeida Carneiro Silva (suplente convocado). Ausentes os
conselheiros Luís Henrique Dias Lima, substituído pelo conselheiro Marcelo Rocha Paura, e
Márcio Augusto Sekeff Sallem, substituído pela conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro
Silva.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11516.003784/2006-38
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003784/2006-38

Relatório
Iniciou-se em setembro de 2006 com o Mandado de Procedimento Fiscal MPF no
09.2.01.00-2006-00399-0 (fl. 03) e Intimação Fiscal no 934/2006 (fls. 26-27), referente aos anos-
calendário de 2002, 2003 e 2004, para o Contribuinte Recorrente apresentar:
[...] 1. Cópia autenticada da Cédula de Identidade.
2. Apresentar cópia da carteira de identidade e/ou da certidão de nascimento dos
dependentes, incluídos nas Declarações de Ajuste Anual relativas aos anos de 2002 e
2003.
3. Apresentar certidão de casamento com Maria Alice Silva Baptista, atualizada.
4. Apresentar o comprovante de que Carlos André Silva Baptista e Teresa Cristina Silva
Baptista eram universitários nos anos de 2002 e 2003.
5. Documentos comprobatórios de todos os rendimentos auferidos nos anos de 2002,
2003 e 2004 decorrentes de contratos de prestação de serviços/consultoria firmados com
o PNUD (Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento), bem como cópia dos
contratos firmados que serviram de base para percepção destes rendimentos.
6. Em relação ao item 5 acima, informar os valores e as respectivas datas (mês e ano)
em que foram auferidos os rendimentos.
7. Comprovantes de rendimento do contribuinte, relativos aos exercícios 2002, 2003 e
2004, anos-calendário 2001, 2002 e 2003 (inclusive de rendimentos isentos, não
tributáveis ou sujeitos à tributação exclusiva).
8. Apresentar os comprovantes de despesas médicas, do contribuinte e de seus
dependentes, para os períodos de 01/01/2002 a 31/12/2004.
9. Apresentar cópia dos comprovantes de contribuições à Previdência Privada/Fapi para
o período de 01/01/2002 a 31/12/2004.
10. Apresentar comprovantes das despesas com instrução, do contribuinte e de seus
dependentes, para o período de 01/01/2002 a 31/12/2004.

Intimado em 02/10/2006 (AR de fl. 28), o Contribuinte apresentou manifestação e
documentação (fls. 29-186).
Posteriormente, houve prorrogação do procedimento fiscal, e foi lavrado o Termo
de Verificação Fiscal (fls. 190-198) e, consequentemente, foi lavrado o auto de infração (fls.
203-218) contra o Contribuinte que, intimado em 18/01/2007 (fl. 218), apresentou impugnação
(fls. 220-243).
A 6a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em
Florianópolis (DRJ/FNS), por unanimidade de votos, julgou improcedente a impugnação,
conforme ementa do acórdão no 07-19.908 (fls. 285-292):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002,2003, 2004
RENDIMENTOS
DE
TRABALHO
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS
INTERNACIONAIS
Os rendimentos recebidos por residentes no Brasil de organismos internacionais
situados no Brasil ou no exterior estão sujeitos à tributação sob a forma de recolhimento
mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recebimento e na Declaração de Ajuste
Anual
MULTA ISOLADA. FALTA DE RECOLHIMENTO DO CARNÊ-LEÃO.
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003784/2006-38

É cabível a exigência da multa isolada no percentual de 50%, incidente sobre o valor do
imposto mensal devido a título de carnê-leão e não recolhido nas datas previstas na
legislação de regência, independentemente da multa de ofício incidente sobre o imposto
suplementar apurado em procedimento de oficio.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Intimado em 19/07/2010 (AR de fl. 297), o Contribuinte interpôs recurso
voluntário (fls. 298-305), no qual protestou pela reforma da decisão.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Relator.

Da Admissibilidade do Recurso Voluntário
O recurso voluntário (fls. 298-305) é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Assim, dele conheço.

Do Mérito
Conforme constou no acórdão recorrido, o lançamento tributário se deu em razão
de valores recebidos de Organismos Internacionais, porém por trabalhos contratados no Brasil,
como destaco:
[...] verifica-se que o contribuinte firmou Contrato de Serviço com o PNUD (fls. 16/23),
nos qual é dito, no item V, que o contratado será considerado consultor independente e
não será considerado, sob nenhum aspecto, membro do quadro de funcionários da
Agência Nacional de Execução do Projeto ou do PNUD. No item III, relativo à
remuneração, consta que o contratado não estará isento do pagamento do imposto,
obrigando-se ao seu pagamento na forma da legislação aplicável.
Não restam dúvidas, portanto, de que o contribuinte não pertencia ao quadro efetivo do
PNUD, ou seja, não era funcionário do Organismo, tal como exigido pela legislação que
concede a isenção.
No que concerne às jurisprudências invocadas, há que ser esclarecido que as decisões
administrativas e judiciais não constituem normas complementares do Direito
Tributário. Destarte, não podem ser estendidas genericamente a outros casos, pois se
aplicam somente à questão em análise, vinculado as partes envolvidas naqueles litígios.
Recentemente, contudo, o Conselho de Contribuintes adotou entendimento diverso
sobre o tema, conforme julgado da Câmara Superior de Recursos Fiscais, que decidiu da
seguinte forma:
IRPF. RESTITUIÇÃO. EXERCÍCIOS DE 1997 E 1998. Não se comprovando a
ocorrência de pagamento indevido de tributo, não há que se falar em restituição
(art.
165,
inciso
I,
do
CTN).
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
DE
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD DA ONU A isenção de imposto
sobre rendimentos pagos pelo PNUD da ONU é restrita aos salários e
emolumentos recebidos pelos funcionários internacionais, assim considerados
Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003784/2006-38

aqueles que possuem vínculo estatutário com a Organização e foram incluídos
nas categorias determinadas pelo seu Secretário-Geral, aprovadas pela
Assembléia Geral. Não estão albergados pela isenção os rendimentos recebidos
pelos técnicos a serviço da Organização, residentes no Brasil, sejam eles
contratados por hora, por tarefa ou mesmo com vínculo contratual permanente.
(Ac. n° CSRF/04.00.004 - Recurso n° 106-131.853)

Temos, então, que os rendimentos recebidos pelo contribuinte do PNUD/ONU não
gozam de isenção do Imposto de Renda e estão sujeitos à tributação mensal sob a forma
de recolhimento mensal obrigatório (carnê-leão) no mês do recolhimento, sem prejuízo
do ajuste anual.

Tal como na impugnação, o Contribuinte Recorrente apresentou suas razões
defendendo o direito à isenção do IR referente aos rendimentos em análise, visto o artigo 22 do
RIR/1999, no sentido de isentar de recolhimento o imposto oriundo do rendimento do trabalho
percebido por Servidores de Organismos Internacionais.
De acordo com a documentação que instrui os autos (contrato fls. 51-53 e aditivos
fls. 54-62; contrato fls. 63-66), o Contribuinte Recorrente foi contratado como consultor
independente para prestação de serviços ao PNUD, sem vínculo empregatício (consultoria).
Neste sentido, superados os fatos, havia a previsão da Súmula CARF no 39:
Súmula CARF no 39
Os valores recebidos pelos técnicos residentes no Brasil a serviço da ONU e suas
Agências Especializadas, com vínculo contratual, não são isentos do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física. (Vinculante, conforme Portaria MF no 383, de 12/07/2010,
DOU de 14/07/2010) (Caráter vinculante revogado pela Portaria MF no 578, de
27/12/2017, DOU de 29/12/2017) (Súmula revogada pela Portaria CARF no 3, de
09/01/2018).

Todavia, como destaque acima, a mesma foi revogada pela Portaria CARF no 3,
de 09/01/2018.
Tal revogação deu-se em razão da decisão proferida no Recurso Especial (REsp)
no 1.306.393/DF, julgado na sistemática dos recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do
Código de Processo Civil de 1973 (atual 1.036, do CPC/2016), o Superior Tribunal de Justiça
(STJ) uniformizou a interpretação da legislação federal e firmou a tese de que são isentos do
imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço da ONU,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do PNUD.
Oportuno, a ementa do julgado:
TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DA CONTROVÉRSIA
(ART. 543-C DO CPC). ISENÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA SOBRE OS
RENDIMENTOS AUFERIDOS POR TÉCNICOS A SERVIÇO DAS NAÇÕES
UNIDAS, CONTRATADOS NO BRASIL PARA ATUAR COMO CONSULTORES
NO ÂMBITO DO PNUD/ONU.
1. A Primeira Seção do STJ, ao julgar o REsp 1.159.379/DF, sob a relatoria do Ministro
Teori Albino Zavascki, firmou o posicionamento majoritário no sentido de que são
isentos do imposto de renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço
das Nações Unidas, contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento – PNUD. No referido
Fl. 315
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003784/2006-38

julgamento, entendeu o relator que os "peritos" a que se refere o Acordo Básico de
Assistência Técnica com a Organização das Nações Unidas, suas Agências
Especializadas e a Agência Internacional de Energia Atômica, promulgado pelo Decreto
59.308/66, estão ao abrigo da norma isentiva do imposto de renda. Conforme decidido
pela Primeira Seção, o Acordo Básico de Assistência Técnica atribuiu os benefícios
fiscais decorrentes da Convenção sobre Privilégios e Imunidades das Nações Unidas,
promulgada pelo Decreto 27.784/50, não só aos funcionários da ONU em sentido
estrito, mas também aos que a ela prestam serviços na condição de "peritos de
assistência técnica", no que se refere a essas atividades específicas.
2. Considerando a função precípua do STJ – de uniformização da interpretação da
legislação federal infraconstitucional –, e com a ressalva do meu entendimento pessoal,
deve ser aplicada ao caso a orientação firmada pela Primeira Seção.
3. Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art. 543C do CPC e da
Resolução STJ n. 8/08.

Do repetitivo, infere-se que a isenção do imposto de renda não alcança tão
somente os rendimentos do trabalho de funcionário em sentido estrito, mas também contempla
os prestadores de serviços específicos, sem vínculo empregatício, contratados no Brasil na
condição de peritos de assistência técnica, cuja característica é a transitoriedade do exercício da
atividade.
No mesmo sentido, destaco a ementa do Acórdão no 2002-001.159, cujo
julgamento ocorreu na sessão de 17/06/2019, da Turma Extraordinária deste E. Conselho, de
relatoria da Ilustre Conselheira Claudia Cristina Noira Passos da Costa Develly Montez:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Ano-calendário: 2004
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. ORGANISMOS INTERNACIONAIS. ISENÇÃO.
DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.

Também, outro para conhecimento é o Acórdão no 9202-007.647, de 27/02/2019,
da 2a Turma da Câmara Superior de Recursos Fiscais:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2002
ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PNUD. TÉCNICOS CONTRATADOS COMO
CONSULTORES. ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO STJ SOBRE A
MATÉRIA. EFEITO REPETITIVO.
O Superior Tribunal de Justiça (STJ), em acórdão submetido ao regime do artigo 543-C,
do CPC (Recurso Especial no 1.306.393 - DF), definiu que são isentos do Imposto de
Renda os rendimentos do trabalho recebidos por técnicos a serviço das Nações Unidas,
contratados no Brasil para atuar como consultores no âmbito do Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). Por força do art. 62, § 2o, do Anexo II, do
Fl. 316
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003784/2006-38

RICARF, a citada decisão do STJ deve ser reproduzida nos julgamentos dos recursos no
âmbito do CARF.

Corroborando com tal entendimento, trago abaixo a ementa do acórdão no 2402-
007.523, de relatoria do Ilustre Conselheiro Gregório Rechmann Junior, desta Turma, no qual a
decisão foi unânime:
Acórdão: 2402-007.523
Número do Processo: 10680.013262/2005-07
Data de Publicação: 26/08/2019
Contribuinte: JOSE GUILHERMINO BARBOSA FILHO
Relator(a): GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Ementa: ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002
CLASSIFICAÇÃO INDEVIDA DE RENDIMENTOS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
A ORGANISMOS INTERNACIONAIS. PROGRAMA DAS NAÇÕES UNIDAS
PARA O DESENVOLVIMENTO (PNUD). PERITO TÉCNICO. CONSULTORIA.
ISENÇÃO. DECISÃO DEFINITIVA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
(STJ). RECURSO ESPECIAL (RESP) No 1.306.393/DF. Segundo o decidido no REsp
no 1.306.39
Decisão: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos. Acordam os membros do
colegiado, por unanimidade de votos, em dar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente) Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente) Gregório Rechmann Junior - Relator Participaram
do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da Silveira, João Victor
Ribeiro Aldinucci, Paulo Sérgio da Silva, Luís Henrique Dias Lima, Renta Toratti
Cassini e Gregório Rechmann Junior.

E, quanto ao precedente judicial, submetido ao rito dos recursos repetitivos, o § 2o
do art. 62 do Anexo II do Regimento Interno deste Conselho - RICARF, aprovado pela Portaria
MF no 343, de 9 de junho de 2015, com a redação dada pela Portaria MF no 152, de 3 de maio de
2016, determina que o entendimento deverá ser reproduzido no âmbito deste Tribunal
Administrativo:
Art. 62. (...)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.

Assim, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário, determinando-se
o cancelamento do lançamento fiscal.

Fl. 317
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2402-008.800 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 11516.003784/2006-38

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Rafael Mazzer de Oliveira Ramos

Fl. 318
DF CARF MF
Documento nato-digital